Tribunal: TJSP
Processo: 0012757-71.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTELIONATO – Absolvição - Insuficiência probatória – Impossibilidade - Comprovação segura nos elementos coligidos aos autos – Fixação do regime semiaberto – Necessidade - Recurso improvido do réu e parcialmente provido o do Ministério Público.